Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR. CUSTEIO. TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. INAPLICABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão relacionada ao pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular em virtude de ordem judicial, motivada pela frustação de atendimento na rede pública, foi reconhecida como de repercussão geral, conforme tema 1.033, pelo STF.
1.1. Todavia, firmou-se o entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral, sendo discricionariedade do Ministro Relator. Ausente a determinação de suspensão, deve ser rejeitada a preliminar de suspensão do feito.
2. No caso de imposição de atendimento por ordem judicial o prestador privado não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo. Dessa forma, o preço praticado não poderia ficar limitado à tabela do SUS, em relação a qual não anuiu previamente.
3. Impor-se a prática dos preços estabelecidos pelo SUS ao mercado hospitalar, sem prévio ajuste entre as partes, afrontaria o Princípio da Livre Iniciativa, constitucionalmente previsto no art. 170, caput.
4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de suspensão. No mérito, não provido. Sentença mantida.